Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUTH DE SOUSA ROCHA (agravante/autora) contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.° 0701329-48.2021.8.07.0018 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e SERGIO DE SOUSA ROCHA (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência consiste no pedido de internação compulsória do agravado, nos seguintes termos (ID 86145199 dos autos de origem): (...) Reporto-me ao relatório da decisão ID 85630015, que (I) fixou a competência; (II) determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação; (III) ordenou a citação dos réus; (IV) deferiu a gratuidade de justiça à parte autora. O Ministério Público manifestou-se de maneira desfavorável à concessão de tutela de urgência, ID 85703042. A parte autora manifestou ciência, ID 85785038. É o breve relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: "Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...) III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça." A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, haja vista o conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Outrossim, a Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) ) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários. Senão, vejamos: "Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários." Nesse sentido, a medida obrigatória só pode ser determinada como último recurso, a fim de proteger a integridade física e psicológica do próprio paciente e dos terceiros que com ele convivem. Todavia, no presente caso, como bem ressaltado pelo Ministério Público, em que pese a possível gravidade do quadro clínico atestado no relatório médico do profissional conveniado à Clínica Khenosis, ID 85703042, verifica-se a necessidade de o primeiro requerido ser avaliado por psiquiatra diverso daqueles que integram o quadro funcional da clínica onde se encontra internado, ou que a ela prestem serviços, com laudo psiquiátrico detalhado, emitido preferencialmente por profissional da rede pública, de um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Ademais, tendo em vista que ele já está internado em clínica particular, não se configura o perigo de dano. A questão se prende mais ao pagamento dos custos da internação, situação passível de ser resolvida durante o processo. Como se pode perceber, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, apta a configurar o requisito de probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido o posicionamento deste E. TJDFT, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO SOB TUTELA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 A internação involuntária é medida extrema e deve estar fundamentada em laudo médico circunstanciado, porquanto restringe a liberdade do paciente, um dos mais sagrados direitos da pessoa humana. 2 Se há nos autos laudo pericial que afasta a necessidade e imprescindibilidade da internação compulsória, concluindo pela possibilidade do paciente receber tratamento médico no ambiente familiar, defere-se a tutela de urgência para liberação do paciente a fim de que o tratamento se dê em regime aberto, sob tutela do familiar responsável e conforme as recomendações e prescrições adequadas. 3 AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1199544, 07049541820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"- grifei. 1 _ Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 85630015. (...) Em suas razões recursais (ID 24352572), a agravante afirma que “o douto juízo desqualificou o relatório médico subscrito pelo Dr. Ewerton Torreão tão somente pelo fato de este profissional ser conveniado da clínica particular em que o 1o Requerido está em tratamento atualmente de forma involuntária. Ora, não há qualquer respaldo legal para que o referido relatório não seja admitido.” (ID 24352572 – Página 4) Diz que o relatório médico elaborado por médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal recomenda a imediata internação compulsória do agravado, sob pena de risco de morte. Argumenta que a Lei n° 10.216/2001 não exige que o relatório médico seja elaborado por profissional da rede pública, bastando que haja demonstração dos motivos que sustentem a internação. Informa que “os relatórios juntados indicam risco ao autor, a família e a terceiros. Indica, ainda, que a atual internação involuntária devido a alcoolismo severo, que o acomete há 40 anos, não tem se mostrado efetiva, o que demonstra a necessidade de internação compulsória com urgência, vez que há risco de morte.” (ID 24352572 – Pagina 5) Alega que “a Resolução no 2057/2013 do conselho Federal de Medicina, de 12 de novembro de 2013, consolida diversas resoluções da área de psiquiatria a nível nacional. No mencionado diploma, determina-se que a indicação de internação psiquiátrica está sujeita à demonstração de determinadas condições específicas, quais sejam: incapacidade de autocuidados, apresentação de risco à vida, saúde ou integridade físicas próprias ou de terceiros, risco de prejuízo moral ou patrimonial ou ainda risco de agressão à ordem pública”. (ID 24352572 – Página 5) Ao final, pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar a internação compulsória do agravado, nos termos da tutela de urgência requerida nos autos de origem. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça (ID 85630015 dos autos de origem). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência de internação compulsória. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, notadamente quanto à ausência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. Nos termos da documentação acosta aos autos, observo que o agravado já encontra-se internado, ainda que de forma involuntária, em clínica particular, o que afasta a emergencialidade da medida, em razão da ausência de perigo de dano, de forma que a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido, não há motivos para infirmar a decisão recorrida, sendo o indeferimento da liminar medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se.